Tribunal: TJMT
Processo: 1005196-11.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005196-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELVER DA SILVA ALMEIDA - CPF: 049.212.281-40 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005196-11.2024.8.11.0001.

Recorrente:
ELVER DA SILVA ALMEIDA.

Recorrido:
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO RECLAMADO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE - PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 216034245
, que julgou improcedente o pleito inicial.

Ainda,
condenou a parte promovente como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c artigo 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, o recorrente
alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço do reclamado. Ainda, sustenta a inexistência de litigância de má-fé. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular julgou
improcedente
o pleito inicial.

Ainda, condenou a parte promovente como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 80, do CPC c/c artigo 55, da Lei 9.099/95, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) No caso dos autos, a parte promovente alega que a inscrição é indevida porque não possui qualquer dívida em aberto com a parte promovida. Apesar de confessar a existência de relação jurídica, nega haver débitos ou pendências.

Portanto, tendo confessado a existência de relação jurídica, mas negado o débito inscrito, era seu dever comprovar a inexistência de pendências, por meio da comprovação de pagamentos, extratos bancários ou outros documentos que comprovem a regularidade dos pagamentos e seu adimplemento, o que não fez. Isso porque diante da confissão de relação jurídica com a parte promovida e demonstrando esta a existência do débito, competia ao consumidor demonstrar que não possui qualquer pendência, demonstrando pagamentos.

Dispõe o artigo 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Importante consignar que em sede de impugnação a parte promovente alterou a tese inicial alegando suposta ausência de prova da relação jurídica quando, na petição inicial, não negou a relação jurídica e apenas alegou inexistência de débito em aberto. Com efeito,
não
pode mudar a tese inicial – de negativa de débito – para então, em impugnação, alegar negativa de relação jurídica.

Portanto,
ausente a prova dos fatos constitutivos de direito
, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o pedido deve ser julgado improcedente, assim como deve a parte promovente ser condenada nas penalidades atinentes à litigância de má-fé ante a notória mudança de tese. (...)
(grifei)

No caso, da análise detida dos autos, vê-se que
o reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que houve falha na prestação do serviço pelo demandado
.

Ademais, o reclamado, em sede de contestação (id. 216034234/

216034235/216034236/216034237/216034238), anexou aos autos
telas de sistema e faturas, demonstrando a utilização de serviços pelo consumidor,

o que
não
foi

impugnado de forma específica pelo demandante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA. RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora
, e ausente à prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ão do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se
mister
a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

In casu,

não
restou demonstrada a ocorrência de conduta ilícita pelo demandado.

Desse modo, não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela recorrente, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
nego provimento
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024